Tribunal: TJMT
Processo: 1004571-09.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004571-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), DALVA BRUM DA SILVA - CPF: 326.255.611-49 (AGRAVADO), AMANDA ALVARENGA CAMPOS - CPF: 876.599.996-72 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 048.103.111-12 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário da autora, decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com fixação de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a suspensão liminar dos descontos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano.

A controvérsia sobre a regularidade da contratação demanda dilação probatória, não sendo suficiente a alegação genérica de inexistência de consentimento para afastar, em cognição sumária, a presunção de legitimidade do contrato.

Não há demonstração concreta de comprometimento substancial da subsistência da autora que justifique a medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A suspensão de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito com RMC exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano.

A necessidade de dilação probatória sobre a regularidade da contratação afasta a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInst nº 1038611-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026, DJE 03.03.2026

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004571-09.2026.8.11.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDA: DALVA BRUM DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que deferiu tutela antecipada para determinar a suspensão de descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora/agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias.

Em suas razões, o Agravante alega que a tutela antecipada fora concedida sem a devida demonstração de urgência ou verossimilhança, especialmente porque o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) foi firmado pela Agravada em 14/01/2020, e os descontos persistem há anos.

Menciona que a multa diária arbitrada é desproporcional.

A liminar fora deferida.

Apresentadas contrarrazões.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que deferiu tutela antecipada para determinar a suspensão de descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora/agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, conforme posto quando da análise liminar, embora a parte Agravada sustente a inexistência de contratação válida de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), verifica-se que a controvérsia envolve matéria que demanda dilação probatória, especialmente para apuração acerca da regularidade da contratação, eventual liberação de valores, utilização do cartão e ciência das cláusulas contratuais.

A simples alegação de ausência de consentimento, desacompanhada de elementos mínimos capazes de infirmar, de plano, a presunção de legitimidade do contrato apresentado pela instituição financeira, não se revela suficiente para, em sede de cognição sumária, suspender descontos decorrentes de ajuste cuja validade ainda será objeto de instrução.

Ressalte-se que a jurisprudência também reconhece que a tutela de urgência não pode se converter em antecipação satisfativa irreversível quando a matéria controvertida depende de prova técnica ou documental a ser produzida no curso do processo.

No tocante ao perigo de dano, embora os descontos incidam sobre benefício previdenciário, observa-se que não restou demonstrado, de forma concreta, comprometimento substancial da subsistência da parte autora, tampouco situação excepcional que justifique a medida extrema de suspensão imediata dos descontos.

A reversibilidade da medida, neste caso, também deve ser ponderada, pois eventual suspensão indevida pode gerar desequilíbrio contratual e dificultar a recomposição posterior do débito, caso reconhecida a validade da contratação.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para sustar protesto de título referente à suposta dívida de R$ 8.138,00 (oito mil cento e trinta e oito reais), decorrente de prestação de serviços de retroescavadeira, cuja extensão e autorização são objeto de controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC para concessão de tutela de urgência, notadamente diante da alegação de inexigibilidade do débito protestado e do suposto risco de dano à imagem comercial da Agravante em razão de sua participação em licitação pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito não resultou evidenciada nesta fase de cognição sumária, pois a controvérsia envolve apuração fática sobre a efetiva prestação dos serviços cobrados pela agravada, o que exige instrução probatória e contraditório.

4. A própria agravante admite a contratação de parte dos serviços (1,7 hora por R$ 442,00), sendo a divergência relativa à cobrança de supostos serviços adicionais, cuja inexigibilidade não foi demonstrada de forma robusta e inequívoca.

5. O perigo de dano, ainda que vinculado à participação da agravante em certame licitatório, não se mostra suficiente para sustar o protesto, que é medida legítima do credor, na falta de prova segura da inexigibilidade do débito.

6. A caução ofertada, embora demonstrada, não substitui a necessidade de comprovação da probabilidade do direito.

7. Inexistência de vício na fundamentação da decisão agravada, que enfrentou adequadamente os argumentos e provas apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A sustação de protesto somente pode ser deferida em tutela provisória quando demonstrada, de forma inequívoca, a inexigibilidade do débito. A existência de controvérsia fática sobre a prestação de serviços impede a concessão da tutela de urgência por falta de probabilidade do direito. A oferta de contracautela não supre a inexistência de prova robusta quanto à ilegalidade da cobrança."

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 303, §6º, e 489, §1º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInst nº 1029940-10.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 03.04.2024; TJMT, AgInst nº 1025049-72.2025.8.11.0000, j. 08.10.2025. (N.U 1038611-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)”

Assim, ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para revogar a tutela de urgência concedida na origem e afastar a multa cominatória fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026